Tribunal: TJBA
Processo: 8030238-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030238-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S) AGRAVADAS: SANTOS E GUARDIANO LTDA E OUTRAS Advogado(s): WILSON GARCIA PIRES (OAB:BA68454-A), FREDSON GARCIA PIRES (OAB:BA26372-A), ÉRICA FERREIRA DE SOUZA (OAB:SP459840) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. DESBLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. VERBAS ALIMENTARES. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV E X, DO CPC. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUBSISTÊNCIA DAS DEVEDORAS E SUAS FAMÍLIAS. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO PARA TAL FIM . MÍNIMO EXISTENCIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA SOBRE O INTERESSE PATRIMONIAL DO AGRAVANTE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. ACOLHIMENTO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE AOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8030238-74.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.